Tribunal: CARF
Processo: 10711.724372/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.724372/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.769 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 13/05/2011
FATO SUPERVENIENTE. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO FISCAL. CANCELAMENTO DA
COBRANÇA.
A informação sobre trânsito em julgado da decisão proferida em ação judicial,
sendo fato superveniente no processo administrativo, devem ser conhecidas
pelas instâncias administrativas. Tendo a Recorrente demonstrado que inexiste
crédito fiscal, já que extinto por decisão judicial transitada em julgado, deve ser
cancelada a cobrança nos termos do artigo 156, inciso X, do Código Tributário
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.724372/2011-23
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.769 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724372/2011-23

Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 2.431.922,19, referente a multa prevista no art. 73 e §§ da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (conversão da pena de perdimento em
multa), que apresenta a seguinte descrição dos fatos:
- A Alfândega do Porto do Rio de Janeiro/RJ, exercendo o Controle Aduaneiro sob a
forma de ação fiscal de vigilância e repressão, com a finalidade de apurar se as
informações incluídas em seu sistema estavam em acordo com a carga constante a
bordo da embarcação Mol Advantage, efetuou, em 13 de maio de 2011, o bloqueio da
escala n° 11/000133332/Rio de Janeiro para operação de carga e descarga, conforme
extrato, fls. 14 a 18.
- Lavrou-se logo em seguida o Termo de Intimação Fiscal/Sevig/n° 29/2011, conforme
fis. 19 e 20, solicitando à agência de navegação Wilson Sons Agência Marítima LTDA,
na qualidade de representante do armador Mitsui O.S.K. Lines Ltd, a apresentação do
plano de cargas - planner - (lista de todos os containeres e sua localização a bordo da
embarcação) da referida embarcação.
- Após o recebimento do arquivo, efetuou-se o desbloqueio da escala sendo iniciado o
batimento dos dados nele contidos com os constantes no sistema Carga. Como
resultado, verificou-se que 21 (vinte e um) containeres estavam a bordo da
embarcação Mol Advantage, mas não estavam informados no sistema Mercante,
tabela à fl. 09.
- O fato de não terem sido informados os Manifestos e Conhecimentos Eletrônicos
respectivos fez com que os 21 containeres ficassem invisíveis ao controle aduaneiro
desempenhado por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil em todo o País.
- Essa situação fica evidente na medida em que o porto do Rio de Janeiro/RJ era a 4a
escala da embarcação Mol Advantage no País, já tendo passado pelos portos de
Paranaguá/PR, São Francisco do Sul/SC e Santos/SP, respectivamente em 08/5/2011,
10/5/2011 e 12/5/2011, conforme consta na Tela de Consulta Histórico da Embarcação,
a fls. 21, sem que tivesse havido qualquer manifestação dos órgãos da RFB
jurisdicionantes daqueles portos.
- Diante disso, lavrou-se o Termo de Intimação Fiscal/Sevig/n° 30/2011, fls. 22 e 23,
determinando ao operador portuário - Multi-Rio Operações Portuárias S/A, CNPJ
02.877.283/0002-60 - que efetuasse a imediata descarga dos referidos containeres. Em
seguida, lavrou-se o Termo de Intimação Fiscal/Sevig/n° 31/2011, fls. 24 e 25, dirigido
à agência de navegação Wilson Sons Agência Marítima LTDA, para que essa ficasse
cientificada sobre a descarga das referidas unidades de carga.
- A Equipe de Vigilância - Eqvig ficou encarregada de acompanhar a descarga dos
containeres e, após o término, lavrou o Termo de Retenção n° 001/2011, conforme
fls. 26, em 14 de maio de 2011, dando ciência tanto ao operador portuário quanto à
agência de navegação supracitada.
- Após uma análise mais apurada das unidades retidas, constatou-se que se tratava
de cargas de passagem, ou seja, com porto de origem e destino no exterior. No
entanto, a legislação brasileira estabelece a obrigatoriedade na informação das
cargas sujeitas a conhecimento de carga a bordo de embarcações que atracarão em
portos nacionais independentemente da sua origem e/ou destino.
Diante dos fatos acima narrados, entendeu a fiscalização que a agência de
navegação, ora Impugnante, na qualidade de representante o armador Mitsui
O.S.L. Lines fica sujeita à aplicação do disposto no art. 105 do Decreto Lei no 37,
de 18/11/1966 e art 47 da IN RFB no 800, de 27/12/2007 (pena de perda da
mercadoria existente a bordo do veículo, sem registro um manifesto, em
documento de efeito equivalente ou em outras declarações).
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.769 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724372/2011-23

Entendeu também a fiscalização que não cabe ao caso a aplicação do instituto da
denúncia espontânea.
No entanto, antes da lavratura do Termo de Apreensão e Guarda Fiscal por parte
da Alfândega do Porto do Rio de Janeiro, o interessado acionou a justiça - processo
n° 000679652.2011.4.02.5101 (2011.51.01.006796-2) - e obteve decisão por meio de
liminar para "afastar a aplicação da pena de perdimento de bens até o julgamento do
mérito, mantendo-se os bens à disposição da autoridade coatora.", conforme cópias às
fls. 27 a 29.
No agravo de Instrumento proferido pelo TRF da 2a Região, a autuada obteve o direito
de liberar, mediante garantia fixada em R$ 2.431.922,19, os 21 contêineres, para fins de
continuidade do transporte até os portos de destino, fls. 30 a 38.
Considerando que a mercadoria tinha como destino o exterior e que seu embarque
foi autorizado por decisão judicial, não houve como se proceder à sua devolução
visando a apreensão, ficando caracterizada a situação prevista no art 73 e §§ da
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
O valor do crédito tributário do presente Auto de Infração corresponde ao valor
referente ao depósito judicial efetuado junto à Caixa Econômica Federal,
correspondente ao valor integral das mercadorias, conforme cópias extraídas das fls.
307 a 310 dos autos do processo n° 2011.51.01.006796-2, fls. 39 a 42.
Ciente do Auto de Infração em 13/10/2011 (fl. 122), a interessada apresentou, em
11/11/2011, a impugnação de fls. 124 a 138 e documentos seguintes, alegando, em
síntese:
- o STJ já se posicionou no sentido de que o Agente Marítimo não se equipara ao
transportador para efeitos do Decreto-Lei no 37/66;
- a inviabilidade/impedimento da lavratura do auto de infração, considerando a
suspensão de exigibilidade da multa aplicada, em virtude das decisões judiciais
prolatadas nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela transportadora marítima;
- a transportadora marítima efetuou depósito judicial no valor integral das mercadorias
acondicionadas nos contêineres retidos, correspondente ao valor da multa ora aplicada,
fls. 83/86;
- a lavratura do presente auto de infração em 22/08/2011, pena de perdimento
convertida para multa, constitui violação frontal à anterior determinação judicial, eficaz
desde 30/05/2011, no sentido de não aplicação da pena de perdimento (e por via de
consequência, da multa decorrente de conversão);
- não houve qualquer renúncia da ora Impugnante (agente marítima) no que se refere às
instâncias administrativas;
- deve a presente Impugnação, portanto, ser regularmente apreciada pela Receita
Federal do Brasil, sobretudo no que pertine às preliminares de nulidades suscitadas;
- o próprio Auditor Fiscal que lavrou o Auto de Infração reconhece à fl. 44 o equívoco e
propõe a anulação do ato;
- o próprio Auditor Fiscal reconhece que os 21 (vinte um) contêineres estavam
declarados no plano de carga do navio, tanto é que foi a partir desse documento que
constatou a não inserção tempestiva de dados no sistema informatizado da RFB;
- os 21 contêineres encontravam-se registrados em documentos de efeito
equivalente e restando satisfeito o requisito previsto no art. 105, IV do DL 37/66,
não há que se falar em incidência da pena de perdimento;
- considerando a existência de tipificação mais específica no Regulamento
Aduaneiro para a infração imputada à transportadora marítima, bem como a
retificação levada a efeito no sistema informatizado da RFB, entende a ora
Impugnante que se afigura inaplicável a pena de perdimento ao caso concreto;
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.769 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724372/2011-23

- é farta a jurisprudência formada em casos semelhantes, afastando a pena de
perdimento quando inexistente o dano ao Erário;
- considerando o cenário hipotético de manutenção da pena de perdimento (com sua
conversão em multa no valor integral das mercadorias) após esgotadas todas as
instâncias administrativas, requer-se, desde já, sejam os autos do presente processo
administrativo remetidos à autoridade competente por delegação para fins de apreciação
de pedido de relevação para multa de 1% (um por cento) fundamentado no art. 4o do
Decreto Lei no. 1.042/69 c/c o art. 67 da MP no 2.158- 35/2001;
- não deve haver incidência de juros sobre multa em razão da absoluta ausência de
previsão legal que respalde tal cobrança, requerendo a ora Impugnante seja a referida
circunstância oportunamente observada caso eventualmente subsista a aplicação de
qualquer multa;
- protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos, sem
exceção de quaisquer, necessárias para a elucidação da verdade real dos fatos ora
alegados;
- requer a nulidade do auto de infração.
A DRJ, como já mencionado, negou provimento à impugnação do sujeito passivo,
mediante decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 13/05/2011
CONVERSÃO DA PENALIDADE DE PERDIMENTO EM MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DAS MERCADORIAS.
Na legislação aduaneira, há previsão legal para conversão da pena de
perdimento de mercadorias em multa de valor equivalente ao seu valor
aduaneiro, quando houver impossibilidade de apreensão da mercadoria, quer
seja em função da sua não localização, quer seja pelo seu consumo,
conforme dispõe o Art. 73 da Lei n.o 10.833/03 e o Art. 23, § 3.o, do
Decreto-lei n.o 1.455/76.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no
País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em
razão de expressa determinação legal
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de
ação judicial, conforme dispõe o Parecer Normativo COSIT n° 7/2014 e a
Súmula CARF n° 1.
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL.
O depósito do montante integral do tributo suspende a sua exigibilidade,
sendo eventual lançamento de ofício tomado como medida preventiva à
consumação da decadência.
Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho, trazendo os seguintes
tópicos em sua defesa: i) o trânsito em julgado da ação judicial em seu favor, o que deve ser
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.769 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724372/2011-23

reconhecido para cancelamento da cobrança perpetrada por meio do auto de infração ora sob
exame; ii) subsidiariamente, a ilegitimidade passiva da agência marítima.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele
tomo conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.
A questão fulcral que resolve o caso é íntimo relacionamento e dependência do
presente processo administrativo em relação ao Processo Judicial n. 000679652.2011.4.02.5101
(2011.51.01.006796-2), bem delineados pela decisão de piso:
Na legislação aduaneira, há previsão legal, para conversão da pena de perdimento de
mercadorias em multa de valor equivalente ao seu valor aduaneiro (art. 73 e §§ da Lei
n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003), quando houver impossibilidade de apreensão
da mercadoria, quer seja em função da sua não localização, quer seja pelo seu consumo,
o que se verifica no caso. O lançamento objeto do presente processo se fez em
decorrência da impossibilidade prática de se concretizar o perdimento das mercadorias
se afinal assim vier a ser decidido pelo Poder Judiciário no âmbito da ação
mandamental. Na pendência de decisão judicial transitada em julgado acerca da
aplicabilidade da pena de perdimento no caso em espécie, fez-se o lançamento
preventivo da decadência da multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor
aduaneiro das mercadorias que estavam sujeitas ao perdimento, cujo crédito tributário se
encontra com a exigibilidade suspensa até que haja decisão final judicial quanto à
matéria.
Por outro lado, a decisão final sobre a pertinência, ou não, da aplicabilidade da pena de
perdimento ao caso concreto encontra-se sub judice, e não será aqui analisada. Neste
ponto apenas se quer registrar que havendo possibilidade de o Poder Judiciário decidir
em última instância, com trânsito em julgado, pela sua aplicabilidade à hipótese descrita
nos autos, vem à tona, com clareza, o direito/dever que incumbia à autoridade fiscal
competente de preventivamente proceder ao lançamento da multa objeto do presente
processo, diante do consumo das referidas mercadorias após sua liberação por força de
decisão judicial liminar.
Ou seja, a aplicabilidade da pena de perdimento (convertida no valor aduaneiros
dos bens) para o caso está(va) nas mãos do Poder Judiciário. Não por outra razão o lançamento
foi lavrado para prevenir decadência e a DRJ entendeu pela concomitância aplicável in casu.
Ocorre que, por meio de seu recurso voluntário, foi comprovado pela Recorrente
que o crédito controlado nos presentes autos encontram-se extinto por força de decisão judicial
do TRF2 transitada em julgado em 22 de agosto de 2017.
EMENTA
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
PERDIMENTO. DANO AO ERÁRIO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. PENALIDADE
NÃO APLICÁVEL.
1. Recurso de apelação contra sentença que concedeu a ordem em mandado de
segurança, para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de aplicar pena de
perdimento das mercadorias constantes do Termo de Retenção no 001/2011, adotando os
procedimentos necessários para o seu desbloqueio/liberação para reembarque, com o
fito de dar continuidade do transporte até os portos estrangeiros de destino.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.769 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724372/2011-23

2. O cerne da controvérsia refere-se à possibilidade de aplicação da pena de perdimento
de bens a empresa que, em atividade de transporte marítimo, deixou de registrar no
Siscomex-Carga mercadoria sujeita a regime especial de trânsito. A sentença
impugnada acolheu a argumentação da ora recorrida no sentido de que a ausência de
registro decorreu de mero erro material, tendo em vista que o próprio plano de carga do
navio informava que os respectivos contêineres com as mercadorias em questão
estavam a bordo seguindo viagem para portos estrangeiros, a evidenciar a inexistência
de dolo ou má-fé. Considerou, ainda, que por se tratar de mercadoria sujeita a regime
especial de trânsito, não estaria sujeita à tributação brasileira, não se vislumbrando, em
tal contexto, prejuízo aos cofres públicos.
3. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a intenção do
agente, a que se refere o § 2o do art. 94 do DL n. 37/1966 ("salvo disposição expressa
em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato"), apta a atrair a
responsabilidade pela infração correlata, é irrelevante somente quando o ato praticado
oportuniza, efetivamente, o dano ao erário. As hipóteses previstas no art. 23 do DL n.
1.455/1976 e no art. 105 do DL n. 37/1966, que permitem a aplicação da pena de
perdimento, veiculam presunção de ocorrência de prejuízo à fiscalização e/ou de dano
ao erário, a qual pode ser ilidida pelo investigado no decorrer do processo
administrativo fiscal”. STJ, 1a Turma, AREsp 600655, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJE 17.02.2017. No mesmo sentido: TRF2, 6a Turma Especializada, APELREEX
0030099-37.2007.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA
GAMA, EDJF2R 15.08.2011.
4. No caso em apreço, não se verifica dano ao erário, pois as mercadorias em discussão,
por estarem em regime especial de trânsito, não se sujeitariam, de qualquer forma, à
tributação brasileira. Embora os contêineres que transportavam as mercadorias em
apreço não tenham sido inseridos no Siscomex-Carga com a antecedência exigida, é
possível verificar, a teor do auto de infração lavrado, que as mercadorias e contêineres
listados pela autoridade fiscal correspondem àquelas que constavam dos conhecimentos
de transporte marítimo e da lista de cargas/containers apresentados pela empresa
recorrida no momento em que realizada a fiscalização aduaneira. Infere-se, portanto,
que a apelada não atuou com o propósito de elidir a fiscalização aduaneira e a
incidência de tributação, razão pela qual não há base legal para a aplicação da pena de
perdimento de bens.
5. Recurso de apelação não provido.
Trecho final e conclusão do voto do Relator:
No caso em apreço, não se verifica dano ao erário, pois as mercadorias em discussão,
por estarem em regime especial de trânsito, não estariam, de qualquer forma, sujeitas à
tributação brasileira. Quanto a eventual dolo/má-fé, também nao se vislumbra sua
ocorrência. Embora os contêineres que transportavam as mercadorias em apreço nao
tenham sido inseridos no Siscomex-Carga com a antecedência exigida, é possível
verificar, a teor do auto de infração lavrado (fls. 92-93), que as mercadorias e containers
listados pela autoridade aduaneira correspondem àquelas que constavam dos
conhecimentos de transporte marítimo e da lista de cargas/containers apresentados à
fiscalização pela empresa recorrida (fls. 67-88).
Infere-se, portanto, que não a apelada não atuou com o propósito de elidir a fiscalização
aduaneira e a incidência de tributação, razão pela qual não há base legal para a aplicação
da pena de perdimento de bens.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
Certidão de trânsito em julgado, de fls 369:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.769 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724372/2011-23

Conclui-se, então, pela extinção do crédito fiscal controlado por meio deste
processo administrativo, nos termos do artigo 156, inciso X, do Código Tributário Nacional.
A respeito do conhecimento desta questão, os artigos 342 e 1.013 do Código de
Processo Civil (CPC), que possuem aplicação subsidiária ao PAF (artigo 15 do CPC), 1
determinam que:
Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
Ademais, o artigo 16, §4o, inciso “b” do Decreto 70.235/72 sabidamente coloca
que inexiste preclusão de fato ou direito superveniente.
Assim, sendo o trânsito em julgado da decisão proferida no Processo Judicial n.
000679652.2011.4.02.5101 (2011.51.01.006796-2) fato superveniente no presente processo
administrativo, e lícito à Recorrente trazê-lo para julgamento, devendo o mesmo ser apreciado
por este Conselho, conforme determinam os citados dispositivos legais.
Ou seja, há de se conhecer o fato trazido aos autos no recurso voluntário. Ato
contínuo, tendo a Recorrente demonstrado que inexiste crédito oriundo da penalidade aduaneira
a ser cobrado, já que extinto por decisão judicial transitada em julgado, deve ser cancelada a
cobrança do principal e dos juros de mora objeto do lançamento tributário. É o que já fez esse

1 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.769 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724372/2011-23

Colegiado em diversas oportunidades, das quais cito o Acórdão 3402-003.971, 3402-006.748 e
3402-004.291.
Com esses fundamentos, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando a cobrança perpetrada por meio do auto de infração (conversão da pena de
perdimento em multa), uma vez que o crédito encontra-se extinto, nos termos do artigo 156,
inciso X, do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital